Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL INICIALMENTE ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu, em parte, o pedido de tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. Pretensão da agravante de majorar a quantia para 30% dos rendimentos do requerido.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. Em razão da inexistência de provas, deve-se aguardar a fase instrutória para averiguar quais são as reais possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentanda, notadamente porque não existem elementos a infirmar o desacerto da decisão recorrida, que deve prevalecer até a dilação probatória.
4. Agravo improvido.